Tribunal: STF
Processo: ARE 1515537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IBAMA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. COLÔNIA JULIANO MOREIRA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR JORGE SANTOS PONTES, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO IBAMA NA POSSE DO IMÓVEL PÚBLICO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO E CONDENAR O RÉU, ORA APELANTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, “NA FORMA REQUERIDA NA INICIAL, ISTO É, ALUGUÉIS INDENIZAÇÃO POR MÊS EQUIVALENTE AOS PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL, PELO TEMPO QUE PERDURAR O ESBULHO, ATÉ A DESOCUPAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL, EM VALOR A SER APURADO POR OCASIÃO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO”, COM OS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. O RECORRENTE FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTOU SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    2. COMO É SABIDO, EM SE TRATANDO DE IMÓVEL PÚBLICO, SUA UTILIZAÇÃO REGE-SE PELAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, EM ESPECIAL, PELO DECRETO-LEI Nº 9.760/46 (“DISPÕE SÔBRE OS BENS IMÓVEIS DA UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL MEDIANTE A AÇÃO POSSESSÓRIA. LOGO, O PODER DE FATO QUE O PARTICULAR EVENTUALMENTE EXERÇA SOBRE BENS PÚBLICOS, EM REGRA, NÃO TERÁ NATUREZA DE POSSE, LIMITANDO-SE À MERA DETENÇÃO OU OCUPAÇÃO PRECÁRIA, DEVENDO A UNIÃO FEDERAL REIVINDICAR O BEM E RETOMÁ-LO (ARTIGOS 20 E 71). PRECEDENTE: STJ - RESP 1701620 2017.02.13143-7, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA. DATA: 19/12/2017.



    3. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE, CONSOANTE A CÓPIA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 9º OFÍCIO DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, QUE AS TERRAS SITUADAS NA ESTRADA VELHA DE CURICICA, DENOMINADA “COLÔNIA JULIANO MOREIRA”, ANTIGA FAZENDA DO ENGENHO NOVO, SÃO, EFETIVAMENTE, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO IBAMA.



    4 . IN CASU, A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO PELO RECORRENTE OCORREU SEM O CONSENTIMENTO DO PODER PÚBLICO, LOGO, SE MOSTRA IRREGULAR, RESTANDO CARACTERIZADO O ESBULHO. NESSE PARTICULAR, OPORTUNA A TRANSCRIÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA E ANÁLISE TÉCNICA ELABORADO PELO IBAMA, VERBIS: “[...] O IMÓVEL ESTÁ NOVAMENTE INVADIDO, DESTA VEZ POR JORGE SANTOS PONTES E SEUS FAMILIARES. EM 16/12/1997, O IBAMA/RJ INICIOU A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA REVERTER TAL INVASÃO E FOI LAVRADA A NOTIFICAÇÃO Nº 186002 SÉRIE A, POR INVASÃO DO PRÓPRIO NACIONAL E DEPOIS, EM 20/10/1998, A NOTIFICAÇÃO Nº 036961 SÉRIE B, PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA, SENDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NENHUMA DAS DUAS FOI ACATADA [...]”.



    5. ADEMAIS, A CÓPIA DA ESCRITURA PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL EM QUESTÃO, FIRMADA ENTRE O CEDENTE, ADELINO MADUREIRA, E O CESSIONÁRIO, JORGE SANTOS PONTES, DEMONSTRA QUE O RECORRENTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA PROPRIEDADE PÚBLICA DO IMÓVEL OCUPADO, SENDO CERTO QUE O ESBULHO IMPOSSIBILITOU O USO DO REFERIDO BEM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    6. NESSE SENTIDO, A PERÍCIA JUDICIAL TAMBÉM CONCLUIU QUE SE TRATA DE UMA OCUPAÇÃO ILEGAL DO APELANTE EM TERRAS DA UNIÃO FEDERAL, “ESTE DE POSSE DE UMA (SIC) DOCUMENTO QUE LHE DAR (SIC) DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO FEITO POR SEU ANTECESSOR MAS SEM VALORES LEGAIS, POIS AS TERRAS JÁ PERTENCIAM À UNIÃO FEDERAL ANTES DE SUA TRANSFERÊNCIA”.



    7. SALIENTE-SE, POR OPORTUNO, QUE NÃO OBSTANTE O LAUDO PERICIAL AFIRMAR QUE A PRESENÇA DO APELANTE NO LOCAL, EMBORA DE FORMA ILEGAL, TEM SIDO POSITIVA PARA A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, UMA VEZ QUE AMEAÇADO DE INVASÃO, É CERTO QUE A FINALIDADE PÚBLICA A QUE ESSES IMÓVEIS SE PROPÕEM DEVE SOBREPUJAR QUALQUER INTERESSE PARTICULAR, NÃO POSSUINDO ALEGAÇÕES DE CARÁTER PESSOAL O CONDÃO DE AFASTÁ-LA.



    8. COMO BEM PONTUOU O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, “IMPOSSÍVEL ADMITIR QUE A SIMPLES DETENÇÃO, SEM JUSTO TÍTULO E DE EVIDENCIADA MÁ-FÉ, POSSA 'PROTEGER' O IMÓVEL DO ESBULHO POR OUTROS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO SEMELHANTE”, NÃO HAVENDO COMO “VALORAR A OCUPAÇÃO IRREGULAR POR UNS, 'MAIS BENÉFICA' QUE POR OUTROS”.



    9. POR FIM, A SENTENÇA FIXOU A INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELO RECORRENTE (ALUGUÉIS-INDENIZAÇÃO) A PARTIR DA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO, QUE OCORREU POR OCASIÃO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE, OU SEJA, DO RECEBIMENTO DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO DO IBAMA, NO ANO DE 1997, O QUE, SEGUNDO O APELANTE, É IMPOSSÍVEL QUANTIFICAR, HAJA VISTA QUE “NÃO HÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS EM TERRENOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL”, DEVENDO, COMO TAL, SER MANTIDA.



    10. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC, DEVENDO A EXIGIBILIDADE PERMANECER SUSPENSA DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXIII e LIV; 6º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente